Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-85.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-85.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. APELO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. CONDUTA ARBITRÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTORA PROVIDO PARA CONDENAR O ENTE MUNICIPAL NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA e pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Teofilândia – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000386-85.2017.8.05.0258, julgou parcialmente procedente a ação declarando a nulidade do Decreto n.º 055/2017, editado pelo Município de Teofilândia/Ba, publicado no Diário Oficial do Município em 30 de outubro de 2017, condenando o réu a manter os pagamentos de vantagens e/ou gratificações percebidos pela parte autora antes da edição da referida norma (vantagem por regência de classe ou avanço de classe; gratificação por função de diretor ou vice-diretor de unidade de ensino, coordenador pedagógico e AC – Atividade Complementar), bem como o pagamento dos valores retroativos.

2 – No que concerne ao apelo apresentado pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA, sobejou demonstrado que o Decreto n.º 055/2017 promoveu significativa alteração prejudicial na remuneração dos Professores Municipais, suspendendo por tempo indeterminado o pagamento das gratificações de estímulo à regência de classe e o avanço de classe, assim como reduzindo em 50% a gratificação de atividades complementares, parcelas estas lastreadas nos artigos 95 e 97 da LC 023/2012 e arts. 77, 81 e 100 da LC 024/2012.

3 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

4 – O artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal estabelece a irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos.

5 – Com efeito, ainda que o Município tivesse elementos irrefutáveis para reduzir os vencimentos da servidora, não podia fazer da forma como procedida, sem prévia instauração de processo administrativo que observasse as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditória e ampla defesa, estabelecidas pelos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

6 – Portanto, observa-se que o ato perpetrado pelo ente municipal mostra-se ilegal e abusivo, devendo ser afastada a pretensão suscitada pelo ora recorrente.

7 – Em relação ao apelo interposto por ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA, é inegável que o atraso no pagamento de salários de servidores públicos afeta a esfera extrapatrimonial do trabalhador, notadamente por se tratar de verba de caráter alimentar, indispensável à sua subsistência, razão pela qual enseja a condenação em indenização por danos morais.

8 – A quantificação dos danos morais é questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram eleitos critérios gerais, relacionados ao bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, assim como critérios específicos, vinculados ao o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. O conjunto destes critérios é utilizado para se fixar um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte.

9 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral deve ser arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revelando-se quantia razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto.

10 – Apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA desprovido. Apelo apresentado por ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA provido, reformando parcialmente a sentença apenas para condenar o Município de Teofilândia – BA no pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8000386-85.2017.8.05.0258, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Teofilândia – BA, apelante/apelado, simultaneamente, autora ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA e réu MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Teofilândia – BA e DAR PROVIMENTO ao apelo apresentado por ANA LIDIA COSTA NASCIMENTO SILVA, nos termos do voto da Relatora.

III